Tribunal: TJES
Processo: 0002683-23.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002683-23.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMIR DE SOUZA REIS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90). PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALOR EXPRESSIVO DO TRIBUTO SONEGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações criminais interpostas pelos sócios-administradores de uma empresa de veículos contra sentença que os condenou pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90), à pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, por suprimir ICMS mediante a omissão de operações tributáveis nos anos de 2005 e 2006.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) o procedimento administrativo-fiscal e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) seriam nulos por vícios formais; (iii) a materialidade delitiva estaria ausente; (iv) a conduta seria atípica por suposto benefício fiscal; (v) estaria ausente o dolo; e (vi) a dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base, seria ilegal.

III. Razões de decidir

3. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional nos crimes materiais contra a ordem tributária é a data da constituição definitiva do crédito tributário, e não a data dos fatos, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 24 do STF. Inexistência do transcurso do lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos.

4. A validade do procedimento administrativo-fiscal foi confirmada em segunda instância cível, que reconheceu a legalidade da intimação por edital, não havendo nulidade a ser declarada. A materialidade delitiva é comprovada pela constituição definitiva do crédito, sendo a perícia contábil dispensável.

5. A autoria recai sobre os sócios-administradores, responsáveis legais pela gestão fiscal da empresa. O dolo exigido é o genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir tributo, evidenciado pela omissão de operações tributáveis. 6. O valor expressivo do crédito tributário sonegado (R$ 414.224,73) extrapola as consequências inerentes ao tipo penal e justifica a valoração negativa das consequências do crime para exasperar a pena-base, sem que tal medida configure
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional nos crimes do art. 1º da Lei nº 8.137/90 inicia-se com o lançamento definitivo do tributo (Súmula Vinculante nº 24/STF). 2. A constituição definitiva do crédito tributário comprova a materialidade do crime de sonegação fiscal, sendo os sócios-administradores responsáveis pela prática delituosa. 3. O montante expressivo do tributo sonegado é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, em razão das graves consequências do crime.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.137/90, art. 1º, I e II; Código Penal, art. 109, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 24.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0002683-23.2011.8.08.0035

APELANTE:

AMIR DE SOUZA REIS E JOSE RICARDO MACIEL SAMPAIO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Ambos os apelantes arguem a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sustentando que o marco inicial para a contagem do prazo seria a data dos fatos (2005 e 2006).

A tese não prospera. Conforme pacificado pela Súmula Vinculante nº 24 do STF,
“não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.

No caso concreto, o lançamento definitivo do crédito tributário ocorreu em 27 de maio de 2020, data que marca o início da contagem do prazo prescricional. À época, já estava em vigor a Lei nº 12.234/2010, que alterou o art. 110, §1º, do CP, vedando o reconhecimento da prescrição retroativa com base em marco anterior ao recebimento da denúncia.

A denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2018, a sentença condenatória foi publicada em 23 de fevereiro de 2023. A pena aplicada foi de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP. Entre os marcos interruptivos (constituição definitiva do crédito, recebimento da denúncia e a publicação da sentença), não transcorreu o lapso temporal de 08 (oito) anos.

Dessa forma, rejeito a preliminar de prescrição.

2. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL E DA CDA

As defesas alegam a nulidade do Auto de Infração e da CDA, sustentando vícios formais, especialmente na intimação. A defesa de José Ricardo, inclusive, menciona uma sentença cível que teria declarado a nulidade do crédito fiscal.

Contudo, a referida decisão cível foi integralmente reformada em segunda instância pela 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, que reconheceu a legalidade da intimação por edital, uma vez que a empresa havia encerrado suas atividades e solicitado baixa da inscrição estadual, o que inviabilizou a intimação pessoal dos sócios.

Ademais, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES) informou, em 11 de agosto de 2022, que a CDA nº 02465/2010 permanece ativa e hígida. Portanto, não há que se falar em nulidade do crédito tribuário que embasa a presente ação penal.

Rejeito a preliminar.

3. DA NULIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL

As defesas sustentam que o laudo pericial seria nulo por se tratar de mera reprodução do Auto de Infração, sem análise técnica independente.

A alegação não sustenta. A materialidade dos crimes contra a ordem tributária é comprovada pela constituição definitiva do crédito tributário, conforme a já mencionada Súmula Vinculante nº 24, sendo a perícia, em muitos casos, indispensável.

No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo Relatório Contábil (fls. 15/18), pelo Auto de Infração nº 2.060.644-3 e pela Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, que goza de presunção de liquidez e certeza. O laudo pericial, ainda que se utilize de dados da fiscalização, confirmou as diferenças tributáveis e explicitou a metodologia empregada, o que lhe confere validade.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
AMIR DE SOUZA REIS E JOSE RICARDO MACIEL SAMPAIO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

5
ª

Vara
Criminal de Vila Velha
/ES

(
fls. 456/460
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 1º, incs. I e II da Lei nº 8.137/90 às penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §2, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa de Amir de Souza Reis, em suas razões recursais (ID nº 7426038), sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência da prescrição punitiva;
(ii)
a nulidade do procedimento administrativo fiscal e da Certidão de Dívida Ativa (CDA); e
(iii)
a ausência de provas de materialidade e autoria delitivas.

Por sua vez, a defesa de José Ricardo Maciel Sampaio, em suas razões (ID nº 14806674), argumenta:
(i)
ausência de materialidade delitiva, por inexistência de perícia independente;
(ii)
atipicidade objetiva da conduta, alegando que haveria redução de 100% da base de cálculo do ICMS sobre veículos usados;
(iii)
ausência de dolo;
(iv)
ocorrência de prescrição retroativa;
(v)
nulidade do Auto de Infração e da CDA por vícios de intimação e ausência de documentação; e
(vi)
equívoco na dosimetria da pena.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 9682334 e 14806676 pugnando pelo improvimento dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15407528).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, nos meses de dezembro de 2005 a dezembro de 2006, os denunciados José Ricardo e Amir de Souza, na qualidade de proprietários/administradores da empresa AUTOHOME VEICULOS LTDA ME, localizada na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 1640, térreo, sala 01, bairro Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.207.662/0001-86, deixou de emitir documento fiscal, suprimindo o recolhimento de ICMS, sendo apurado diferença tributável constatada no confronto da conta de mercadorias, alusivos aos períodos mencionados, no valor de R$ 414.224,73 (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), deixando assim de proceder o devido recolhimento de impostos devidos ao fisco Estadual.

Em data de 23 de setembro de 2009, o agente de tributos Genaro Volpe, constatou uma diferença tributável no confronto da conta de mercadorias, relativo ao exercício financeiro de 2005 e 2006, conforme demonstrativos de fls. 10/15.

Consta que a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) procedeu à fiscalização na mencionada empresa, tendo em vista que o ICMS declarado pelos denunciados junto àquele órgão, era diversa ao que foi constatado na contagem de mercadorias, apresentando diferenças nos períodos de dezembro de 2005 a dezembro de 2006, oportunidade em que foi lavrado o Auto de Infração de nº 2.060.644-3.

Inicialmente ficou constatada tais irregularidades, com relação a diferença de recolhimento de tributos, sendo apurada o crime de sonegação fiscal no valor já citado.

Realizada a perícia contábil, restou apurado que os denunciados, na condição de administradores de sua empresa, suprimiram tributo, no período compreendido de dezembro/2005 a dezembro/2006, diferença essa constatada através da apuração pelo agente de tributos, a qual constatou sonegação de ICMS aos valores declarados pelos denunciados, e quando do recolhimento dos impostos à menor pela empresa denunciada;

Na tentativa de intimar os denunciados para ciência do Auto de Infração, via postal não surtiu efeitos, sendo necessária a intimação via edital, passado tal prazo não houve quaisquer manifestações do sujeito passivo.

Constam informações que a referida empresa está inscrita em dívida ativa, tendo em vista que até o presente momento não houve parcelamento ou quitação do referido débito por parte dos denunciados.

Pois bem.

A materialidade do delito está robustamente comprovada pelo procedimento administrativo-fiscal, que culminou na constituição definitiva do crédito tributário no valor de R$ 414.224,73, referente à supressão de ICMS nos exercícios de 2005 e 2006.

A autoria também é inconteste. Os apelantes, na qualidade de sócios-administradores da empresa AUTOHOME VEÍCULOS LTDA ME, conforme contrato social, eram os responsáveis legais pela gestão fiscal e contábil da pessoa jurídica. A eles incumbia o dever de declarar corretamente as operações e recolher os tributos devidos

A defesa de José Ricardo alega atipicidade objetiva, argumentando que as operações com veículos usados teriam redução de 100% na base de cálculo do ICMS.

O argumento é falacioso. O benefício fiscal existente não é de isenção total, mas de redução da base de cálculo, o que não exime o contribuinte da obrigação de escriturar corretamente as operações. A atuação fiscal não se deu sobre a incidência ou não do imposto, mas sobre a omissão de operações tributáveis na conta “Mercadorias”, evidenciado a supressão do tributo devido.

Quanto à tipicidade subjetiva, o crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo. Na qualidade de administradores, os apelantes tinham plena ciência de suas obrigações fiscais. A omissão de operações tributáveis, que resultou em significativo prejuízo ao erário, evidencia a conduta dolosa, afastando a alegação de mero erro ou culpa.

A defesa de José Ricardo questiona a exasperação da pena-base, alegando que o prejuízo ao erário é elemento inerente ao tipo penal, configurando
bis in idem
.

A sentença fixou a pena-base em 02 anos e 02 meses de reclusão, ou seja, apenas 02 meses acima do mínimo legal, fundamentando a majoração nas
"consequências graves, restando em grande prejuízo ao erário"
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o montante expressivo do tributo sonegado, quando extrapola a normalidade do tipo, justifica a valoração negativa das consequências do crime para exasperar a pena-base, sem que isso configure
bis in idem
. No caso, o valor sonegado é considerável, o que autoriza a majoração, que foi realizada de forma módica e proporcional.

Portanto, a dosimetria da pena não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.